Tribunal: STF
Processo: ARE 1537587
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA BOM PRATO. COMPROVADA GRAVE 
OMISSÃO DOS ENTES PÚBLICOS: POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO 
GERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais interposto pelo Ministério Público de São Paulo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Política pública. Pretensão  à manutenção e ampliação da distribuição gratuita de refeições à população vulnerável em situação de rua, por meio do programa ‘bom prato’, em cooperação com o Município de São Paulo. Pretensão à implantação da medida em caráter emergencial, enquanto perdurar a crise alimentar decorrente da crise sanitária relativa à Covid-19. Formulação de política pública inserida no campo da discricionariedade do gestor. Hipótese em que não se verifica omissão inescusável que autorize o controle judicial. Recursos providos” 
(e-doc. 151). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 161).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 1º, o art. 2º, os incs. I, III e IV do art. 4º e os arts. 5º e 6º da Constituição da República.



    Afirmou que, “ao julgar inviável a pretensão dos autores no sentido de não ser possível impor à Administração Pública a manutenção de política pública específica por se tratar de indevida substituição do Poder Judiciário, à vista do princípio da separação de poderes, o e. Tribunal de Justiça paulista negou vigência e/ou contrariou às normas de direito constitucional” (e-doc. 169).



    Argumentou que “não se pode falar em discricionariedade do governante, diante de tantos preceitos constitucionais impondo a instituição de política prioritária. De fato, hoje a liberdade de agir do administrador público reside onde a lei expressamente o permite. E a lei não tolera – muito menos autoriza – a omissão no campo da assistência à saúde e alimentação. Não se cuida, pois, de indevida intromissão de um Poder em âmbito de outro, já que o Judiciário se limita a determinar a mera observância da legalidade, a que toda a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes está sujeita (CF, art.37)” 
(e-doc. 169).



    Sustentou que “a determinação para que o Município comprove a alocação dos recursos municipais cofinanciados pelo Governo de São Paulo para a implantação de novas unidades do ‘Bom Prato’ configura criação de nova política pública. Isso porque facultou-se à administração local a adoção de qualquer outra medida que garanta o fornecimento das 5.195 refeições diárias conforme reconhecido pela SMDHC” (e-doc. 169).



    Estes os pedidos:



    “(i) que o Município de São Paulo adote todas as providências necessárias para garantir a boa gestão do convênio celebrado, comprovando o cadastramento, a distribuição e o monitoramento mensal dos cartões das pessoas já cadastradas e apresentação, em 
15 (quinze) dias, de relatório circunstanciado das ações adotadas para consecução destes objetivos, bem como comprove a alocação dos recursos municipais cofinanciados pelo Governo de São Paulo para a implantação de novas unidades do ‘Bom Prato’ para 2022, ou, alternativamente, que apresente outra política adequada que garanta as 5.195 refeições diárias reconhecidas como imprescindíveis pela SMDHC para atendimento das pessoas em situação de rua não albergadas, e neste caso com a apresentação, em 30 dias, do estudo técnico que fundamente a alternativa; e (ii) que o Município de São Paulo e o Estado de São Paulo adotem as providências necessárias para a entrega de novos 5.195 cartões/gratuidade para este mês de novembro e nos seguintes enquanto perdurarem os efeitos da aguda crise alimentar decorrente da pandemia do coronavírus” (e-doc. 169). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 280 e 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 186).



    No agravo, alega-se estarem “satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal, consistentes em: (i) decisão em última instância; (ii) prequestionamento nos termos das Súmulas 211 (STJ), 282 e 356 (STF); (iii) questão eminentemente de direito constitucional; (iv) indicação dos dispositivos da legislação constitucional tidos por violados; e (v) razões de violação direta do conteúdo normativo previsto nas normas citadas, conforme adequada exposição e demonstração” (e-doc. 191).



    Pede-se o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para serem julgados procedentes os pedidos recursais. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. O presente agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    5. Na espécie há “ação civil pública manejada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública em face do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo postulando a condenação dos corréus em obrigações de fazer, visando dar continuidade ao atendimento da população de rua pelo Programa Bom Prato” (fl. 3, e-doc. 169).



    Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes e resultaram nas seguintes condenações: 



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para (i) que o Município de São Paulo adote todas as providências necessárias para garantir a boa gestão do convênio celebrado, comprovando o cadastramento, a distribuição e o monitoramento mensal dos cartões das pessoas já cadastradas e apresentação, em 15 (quinze) dias, de relatório circunstanciado das ações adotadas para consecução destes objetivos, bem como comprove a alocação dos recursos municipais cofinanciados pelo Governo de São Paulo para a implantação de novas unidades do ‘Bom Prato’ para 2022, ou, alternativamente, que apresente outra política adequada que garanta as 5.195 refeições diárias reconhecidas como imprescindíveis pela SMDHC para atendimento das pessoas em situação de rua não albergadas, e neste caso com a apresentação, em 30 dias, do estudo técnico que fundamente a alternativa;



    (ii) que o Município de São Paulo e o Estado de São Paulo adotem as providências necessárias para a entrega de novos 5.195 cartões/gratuidade para este mês de novembro e nos seguintes enquanto perdurarem os efeitos da aguda crise alimentar decorrente da pandemia do coronavírus” (e-doc. 79).



    A Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento às apelações, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que “a assistência da população acometida pela fome não é questão simples, passível de ser remediada por meio de decreto. Com efeito, os esforços mais adequados situam-se no campo da discricionariedade da Administração, que dispõe da melhor qualificação para 
fazê-lo, não se verificando, no caso, omissão inescusável, que autorize o excepcionalíssimo controle judicial”.



    6. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581, Tema 220 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: 



    “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (DJe 1º.2.2016).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023). Tem-se na ementa do acórdão:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)'”.



    7. No caso em análise, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral, pois, apesar de reconhecer grave omissão dos entes estatais e “dificuldades na execução do programa”, considerou indevida a intervenção do Poder Judiciário na espécie.



    É assente neste Supremo Tribunal a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, como se tem no presente processo, sem que se configure afronta ao princípio da separação dos Poderes.



    8. Houve, na espécie, entretanto, alteração no quadro fático e jurídico descrito pelo agravante, considerando o período de quase três anos 
entre a prolação do acórdão recorrido e o recebimento do recurso extraordinário com agravo neste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Governo de São Paulo que foi elaborado plano de trabalho para continuar e ampliar o programa Bom Prato, tendo sido firmado termo de colaboração, em 10.6.2024, com o objetivo de “disponibilizar à população carente alimentação de qualidade, com preços acessíveis”.



    Como também amplamente noticiado, em 2024, foram entregues vinte novas unidades do programa, e o funcionamento nos fins de semana e feriados foi expandido para trinta e uma unidades fixas.



    9. A superveniente alteração do contexto fático importa na perda do interesse recursal do agravante, especialmente por ter sido comprovado terem sido alcançados os objetivos dos pedidos feitos na exordial da ação civil pública.



    10. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do interesse recursal (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora